Tribunal: STF
Processo: ARE 811606
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO SEM LICITAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso



    2. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge do entendimento desta Corte sobre a matéria em análise.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.